Tribunal: TJSP
Processo: 1019874-62.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos da SPPREV – Tentativa de rediscussão da questão julgada – Não indicação de nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Embargos dos autores – Insurgência quanto à falta de condenação em honorários de advogado – Não condenação de honorários na sentença – Inexistência de Embargos de Declaração e Apelação quanto a

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos da SPPREV – Tentativa de rediscussão da questão julgada – Não indicação de nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Embargos dos autores – Insurgência quanto à falta de condenação em honorários de advogado – Não condenação de honorários na sentença – Inexistência de Embargos de Declaração e Apelação quanto a não fixação – Inadmissibilidade de aplicação do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil – Inexatidões reconhecidas e corrigidas ex officio – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de ambas as partes rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019874-62.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA ANTONIA DA ROSA CARAÇA, MARIA DERCI LUCATO LIMA, MARIA
DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES GRECCO FIGUEIREDO,
MARIA DE LOURDES FONTE GODOY, MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DIAS
FILHO, MARIA ANTONIA HONORIO DA SILVA, MARIA ANTONIA DE
ARRUDA TEIXEIRA, MARIA IZABEL BARROS ACIOLI, MARCIA BUZZO
SILVEIRA, MANOEL INACIO PEREIRA, MANOEL FONTES CASSOLA,
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, LUIZA VITORIANO DO NASCIMENTO, LUIZ
PEDRO DA SILVA, LUIZ HUMBERTO FAUSTINO, LUIZ BARIONI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA STELA PIRES, NEUSA COLORADO DA CUNHA, NELSON
FASSONI FILHO, NATALINA RAVELLI BALDASSARRI, MARISA ANGELA
MARCONATTO RIBEIRO, MARILENE PEREIRA, MARIA JOSÉ ANTONIALLI
ZANCHETA, MARIA SILVEIRA POSSOGNOLO, MARIA LUCIA ALVES
ZAMPROGNO, MARIA LEONOR DE LIMA, MARIA JOSÉ PANSANI, MARIA
JOSÉ PADILHA DA SILVA e MARIA JOSÉ CAVANEZZI ROQUE, são embargados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de
ambas as partes rejeitado, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30414
Embargos de Declaração no: 1019874-62.2018.8.26.0053/50000 e
1019874-62.2018.8.26.0053/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes:
SPPREV E OUTROS
Embargados:
LUIZ BARIONI E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Josué Vilela Pimentel
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos da SPPREV

Tentativa de rediscussão da questão julgada Não indicação de
nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil
Inadmissibilidade Embargos dos autores Insurgência quanto à
falta de condenação em honorários de advogado Não condenação de
honorários na sentença Inexistência de Embargos de Declaração e
Apelação quanto a não fixação Inadmissibilidade de aplicação do
art. 85, § 11 do Código de Processo Civil Inexatidões reconhecidas
e corrigidas ex officio Não ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de ambas as
partes rejeitados.”
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA-SPPREV
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 259/266.
Requer o afastamento da condenação à inclusão do Prêmio Incentivo na
base de cálculo das férias, quinquênio e sexta-parte, na medida em que
servidores aposentados não recebem tais verbas. Pleiteia também a
especificação do alcance do título somente para os aposentados que, de
fato, gozem dos direitos à integralidade e à paridade. LUIZ BARIONI e
OUTROS opuseram também EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em
razão de indicada omissão quanto à fixação de honorários, os quais
pleiteiam sejam arbitrados em 20% sobre o valor da causa, além do
ressarcimento das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Foram apresentadas contrarrazões aos embargos da
SPPREV, que não ofereceu resistência aos embargos dos autores-
embargantes (fls.06/08 e 06 dos respectivos embargos.)
RELATEI.
Quanto aos Embargos apresentados pela SPPREV,
observa-se que não houve a indicação de qualquer das hipóteses expressas
pelo art. 1022, do Código de Processo Civil.
É certo que aponta equívoco na ementa do voto
embargado, mas não se trata de cabimento do recurso interposto,
considerando-se que é o Acórdão quem define a decisão.
A ementa precisa ser corrigida, mas não justifica o
cabimento do presente recurso.
Dos pedidos dos embargos se conclui que a pretensão
é tão somente de rediscussão da questão sub judice, o que é inadmissível
nesta espécie recursal.
O afastamento da inclusão do prêmio de incentivo na
base de cálculo das férias, quinquênio e sexta parte, bem como a
delimitação do alcance do título para quem tem direito à integralidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
paridade são pretensões que podem ser alcançadas em sede de
cumprimento de sentença. Ademais, naquela oportunidade, se alguma
verba já estiver incluída, basta comprovar.
Repito ser evidente a tentativa de rediscussão da
matéria, observando-se que a própria embargante expressa, quanto ao
segundo pedido, que é tema para cumprimento de sentença.
Não estando presentes quaisquer das hipóteses
permissivas para Embargos de Declaração, estes devem ser rejeitados.
Quanto aos embargantes-autores, a situação é outra.
A r. sentença não condenou a SPPREV em honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, no
entanto, essa decisão não foi objeto de Embargos de Declaração, tampouco
a apelação apresentou qualquer pedido relativo à referida omissão.
O Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os
honorários fixados anteriormente, consoante determina o § 11, do
mencionado art.85.
In casu, não há honorários a serem majorados, posto
que não houve fixação originária, tendo a parte se contentado, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
embargou a decisão e nem recorreu da não condenação.
Dessa forma, não há omissão a ser suprida, devendo
também serem rejeitados os embargos.
Por fim, não obstante a rejeição de ambos os embargos
declaratórios, ex officio, corrijo a ementa do Voto 27.650 para a seguinte
redação, em razão de inexatidão:
“APELAÇÃO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS APOSENTADOS Direito ao Prêmio de
Incentivo Especial, Res. SS110/2013 Incidência no
cálculo do 13o salário, sexta parte e quinquênios
Possibilidade Verba de caráter geral Juros de
mora Art.1o da Lei no 9.497/97 com redação dada
pela Lei no 11.960/2009, a partir da citação

Correção monetária Tabela Prática do Tribunal de
Justiça (IPCA-E) Sentença reformada Recurso da
SPPREV improvido e Recurso dos autores provido.”

Também, ex officio, considerando inexatidão, corrijo a
fl. 7 do Acórdão para assim constar:
“Portanto, reformo a decisão para acolher o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
dos autores quanto aos consectários legais, na forma
explicitada.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
DOS AUTORES E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ, nos termos supramencionados.”
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DAS
PARTES, nos termos supracitados, efetuando-se as correções de ofício.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
MC